Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-16.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-16.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO ANDERLE - CPF: 523.763.119-34 (APELANTE), FRANCISCO COUTINHO CHAVES - CPF: 121.078.673-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DECORRENTE DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e prorrogação de dívida originária de crédito rural, sustentando abusividade de encargos contratuais e pleiteando adequação às normas do Manual de Crédito Rural.

II. Questão em discussão

2. Duas questões principais:

i) existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência;

ii) possibilidade de prorrogação da dívida rural nos termos do Manual de Crédito Rural, ante alegada frustração de safra.

III. Razões de decidir

3. Não configurada abusividade nas cláusulas contratuais, visto que os juros remuneratórios pactuados estão dentro da taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Súmulas nº 382 e nº 541.

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, o que ocorreu no caso.

5. A comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com outros encargos, o que foi respeitado no contrato analisado.

6. Para a prorrogação da dívida rural, o devedor deve comprovar incapacidade financeira decorrente de frustração de safra, o que não foi demonstrado pelo apelante.

7. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois os elementos constantes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, desde que em conformidade com a taxa média de mercado."

"A prorrogação de dívida rural prevista no Manual de Crédito Rural exige comprovação de incapacidade financeira decorrente de fatores previstos na norma, não bastando alegações genéricas."

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos nos autos forem suficientes para a resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355 e 370; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 51, § 1º;
Manual
de Crédito Rural, item 9, seção 6, capítulo 2.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019;

Súmulas nº 30, 294, 296, 382, 472 e 541/STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
or Marco Aurélio Anderle
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda
Vara
da Comarca d
e
Campo Novo do Parecis
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Ordinária de
Reconheciment
o de Nulidades e Pedido de Prorrogação ajuizada por ele.

Em sede de prejudicial de mérito, alega que o Juízo sentenciante não observou o pedido de produção de provas, de forma que
teve seu direito de defesa cerceado.

Aduz que é produtor rural e, diante da frustração da s
afra, decorrente de seca
, se encontra en
di
vidado pelo efeito cascada.

Argumenta que é possível a modificação do cronograma de pagamento do financiamento rural por meio da aplicação do Manual de Crédito Rural.

Verbera que a exigibilidade da dívida está vinculada ao resultado da atividade do negócio agrícola, não havendo se falar em impossibilidade de alongamento da operação.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada, onde requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento (id. 250337233).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Marco Aurélio Anderle, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Reconhecimento de Nulidades e Pedido de Prorrogação ajuizada por ele.

Extrai-se da inicial que
Marcos Aurélio Anderle ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., sob alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, da comissão de permanência e capitalização do contrato firmado entre as partes
.

Após regular trâmite do feito,
o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

im
procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação interposta por MARCOS AURELIO ANDERLE em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerida, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Por fim, na hipótese de interposição de recurso de apelação ou apelação adesiva, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, processe-se conforme §§1º e 3º do art.1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do recurso, com as homenagens de estilo
”
.

Deste ato, recorre a parte
Autora
.

Questões prévias.

Da ausência de dialeticidade recursal.

O Apelado,
Banco Bradesco S.A.
, defende o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, visto que não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do
Código
de Processo Civil (CPC)
, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022)
”
.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, visto que o Apelante combate os termos postos no ato sentencial objurgado.

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Do cerceamento de defesa.

O Apelante, em seu recurso, sustenta pelo cerceamento de defesa em razão do
3
julgamento antecipado da lide.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II –
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018)
”
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017)
”
.

A
inda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex
vi
:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”
.

No caso,
a sentença foi proferida em razão da questão fática estar inteiramente demonstrada por meio documental, de forma que
desnecessá
ria a produção de prova pericial.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito e passo à análise meritória.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de re
visar cláusula de
contrato
pactuado entre as partes
(cédula de crédito bancário -
empréstimo
- limite de cheque especial)
, diante
da

alegação de abusividade e ilegalidade.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
de per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009)”.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)”.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, em
janeiro/2021
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
6,80
% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-
bacen
/).

No contrato, foi estipulada a taxa de
7,99
% de juros remuneratórios, considerando o custo efetivo do contrato (id. 2
50337213
), o que não se caracteriza como exacerbada, pois não coloca o consumidor em desvantagem exagerada e, por isso, não há que se falar em abusividade.

No que se refere às demais cobranças, arguidas pelo Apelante como indevidas, verifica-se que a razão não a acompanha, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 541 do STJ:
“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
.

Ademais, o verbete da Súmula n. 539 do STJ, nos contratos celebrados, a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Portanto, mais uma vez, não há que se falar em abusividade.

O
A
pelante ainda se insurge quanto à cobrança da comissão de permanência.

A cobrança desse encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula nº 30. A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula nº 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Portanto, a comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com os demais encargos.

Dito isso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não previu a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, conforme bem asseverado pelo Juízo de primeiro grau.

Desse modo,
sem razão o Apelante.

Consequentemente, diante da inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes, não há se falar em descaracterização da mora.

Por fim, quanto ao direito de prorrogação, passo a tecer considerações.

É sabido que a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Para a obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira e que essa situação adveio de uma destas três consequências enumeradas no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do referido Manual, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

E isso não foi observado pelo ora Apelante.

Isso porque
deixou de demonstrar a alegada incapacidade financeira para o pagamento da dívida.

Diante de todo o narrado, portanto, verifica-se que a sentença prolatada pelo Juízo a quo está em conformidade com o entendimento aplicável ao caso, de forma que sua ratificação, por este Sodalício, é medida impositiva.

Forte nessas razões,

afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito,
N
E
G
O
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024